Tribunal: TCU
Processo: 043.725/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 178/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.725/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Tadeu Albino Loureiro (XXX.830.102-XX); Carolina Fernanda Mil Bocchi (XXX.652.258-XX); Cristiane Scharlau Lanzer (XXX.482.620-XX); Gustavo Sousa de Deus Vieira (XXX.043.006-XX); Joao Jair Sartorelo Junior (XXX.692.351-XX); Lorival Gipiela Filho (XXX.782.509-XX); Marcio Marinho Duarte (XXX.178.664-XX); Melissa Thomazini Sabino (XXX.364.028-XX); Ruth Eliane de Castro Rodrigues Medeiros (XXX.669.701-XX); Sandro de Andrade Serra (XXX.238.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.